Tribunal: TRF3
Processo: 0001262-51.2017.4.03.6181
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
92/740)

0001262-51.2017.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80061

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 289, §1o DO CP. MOEDA FALSA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A HIPÓTESE DO §2o DO ART. 289 DO CP. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Materialidade, autoria e dolo devidamente comprovados pelo conjunto probatório.

2. Rejeitado também o pleito da defesa para a desclassificação da conduta para aquela do § 2o do art. 289 do Código Penal, ante a inexistência de prova de que o réu teria recebido as cédulas contrafeitas de boa-fé, uma vez que o dolo restou comprovado pelas provas carreadas aos autos, tudo a revelar o seu conhecimento da inautenticidade das cédulas.

3. No tocante à dosimetria penal, a defesa não se insurgiu contra os parâmetros estabelecidos, de modo que fica mantida a íntegra da sentença recorrida.

4. Indeferida a execução provisória da pena.

5. Apelação da defesa desprovida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação da defesa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.